Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721244-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOP PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Antes de adentrar na análise do pleito de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o documento anexado aos autos de origem pelo Autor/Agravado (IDs 193845569 e 195814054 - pág. 2, na origem) e sobre o adimplemento das parcelas vencidas do financiamento objeto da lide. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator